Tribunal: TJDFT
Processo: 0716080-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716080-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS AGRAVADO: WESLEY SOUSA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GUATEC – SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SS em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0717487-85.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos na plataforma SISBAJUD com a ativação da funcionalidade “Teimosinha”. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 227844376 – autos originários): Trata-se de cumprimento de sentença suspenso pela execução frustrada na qual o credor requer pesquisa SISBAJUD com repetição reiterada por 30 dias e expedição de ofício à SEFAZ/DF para informação quanto à existência de eventuais direitos possessórios sobre imóvel (id. 223590868). Já foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer pesquisa ao SISBAJUD e ofício para averiguação de existência de eventuais direitos possessórios sobre imóvel. A utilização da ferramenta "Teimosinha" exige elementos mínimos que comprovem a efetividade da medida, no caso concreto. Não há, nos autos, qualquer indício de mudança na situação econômica da executada, o que compromete sua adoção. Além disso, a ativação dessa funcionalidade deve ser cercada de excepcionalidade, pois o bloqueio gera um protocolo diário para cada executado, durante um período de até 60 (sessenta) dias. Esse procedimento impacta diretamente as rotinas de expedição e contraria o princípio da celeridade processual. Ressalto, ainda, que a utilização dessa ferramenta por este juízo, durante determinado período, não demonstrou efetividade no cumprimento da sentença. Por ora, é indubitável que esse instrumento necessita de aprimoramento para torná-lo mais ágil e adequado ao manejo em varas com acervo processual significativo. No que ao pedido para expedição de ofício à SEFAZ, destaco que inexiste elemento nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. Ademais, as pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema próprio, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A reiteração de diligências pressupõem, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nesse sentido o TJDFT já dispôs que “À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais.” (Acórdão 1954147, 0730780-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Nesses termos, indefiro o pedido da parte credora. Retornem os autos ao arquivo, sem interrupção dos prazos já determinados. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: 1) trata-se de cumprimento de sentença, no qual foram realizadas diversas diligências com o objetivo de satisfação do crédito judicialmente reconhecido; 2) foi requerido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com ativação da funcionalidade denominada “Teimosinha”; 3) a jurisprudência dessa Corte não impede a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais, bem como não há obstáculos à realização da pesquisa via SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. As custas foram devidamente recolhidas (ID 71133135). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 71133135). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GUATEC – SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SS em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0717487-85.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos na plataforma SISBAJUD com a ativação da funcionalidade “Teimosinha”. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SISABAJUD, na modalidade “teimosinha”, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessas diligências, como forma de buscar a satisfação do crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo que o Agravante satisfez minimamente os requisitos. Isso porque, trouxe questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, que é a realização de pesquisas por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, de modo a permitir a realização de pesquisa de ativos. Diante desse cenário, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do juízo monocrático, que entendeu que o sistema “teimosinha” apresenta óbices de ordem prática e jurídica, acrescendo ao entendimento de que o seu deferimento está condicionado à demonstração de circunstâncias excepcionais e fortes motivos para crer que a parte devedora se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua. Nesse ínterim em que se discute a necessidade – ou não – de realização da pesquisa, não poderia o Agravante experimentar o dissabor de ver o feito, de plano e pronto, suspenso e arquivado, o que demonstra o requisito de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo necessário, ainda, resguardar o resultado útil do processo, a fim de se evitarem diligências inúteis e de árdua reversão. De mais a mais, o sobrestamento do feito, na origem, não trará maiores dissabores para as partes, podendo aguardar o julgamento do mérito do agravo. Por outro lado, de nada adiantaria o prosseguimento do feito, com a suspensão e o arquivamento do processo, estando pendente de julgamento o agravo. Vale ressaltar que a medida não é irreversível, podendo o feito, se for o caso, ser suspenso e arquivado, caso se entenda por resultado diverso do pretendido pelo Agravante, o que afasta potencial de risco do processo e seu trâmite. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025 22:06:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador